Tribunal: TCU
Processo: 037.423/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades em ressarcimentos indevidos e injustificados feito pela empresa Transnordestina Logística S.A. (TLSA) à Construtora Norberto Odebrecht S.A. (CNO).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre suposta ocorrência de pagamentos ilegítimos à Construtora Norberto Odebrecht S.A. (CNO), feitos pela empresa Transnordestina Logística S.A. (TLSA), concessionária de serviço público de transporte ferroviário, em que a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. possui participação acionária minoritária (39,1%) ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 235, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, não conhecer da presente denúncia; 9.2 determinar a conversão dos autos em representação, nos termos do art. 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, com fulcro nos arts. 1o, inciso II, e 5o, inciso IX, da Lei 8.443/1992, apurar os indícios de atos negociais e pagamentos potencialmente ruinosos aos cofres da empresa Transnordestina Logística S.A. (TLSA) reportados nos presentes autos, passíveis de fiscalização e identificação pelos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da TLSA, indicados, respectivamente, pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e pela Secretaria do Tesouro Nacional; 9.3 determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária que, em cumprimento à determinação descrita no subitem 9.2: 9.3.1 promova as diligências necessárias à instrução do feito, incluindo as oitivas dos seguintes destinatários, para que se manifestem, no prazo de trinta dias, sobre os indícios de irregularidades narrados às peças 3, 6 e 8 destes autos, quanto ao risco de lesão aos cofres da TLSA e eventuais providências adotadas: 9.3.1.1 da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; 9.3.1.2 dos membros do Conselho de Administração da TLSA indicados pela Valec; 9.3.1.3 do membro do Conselho Fiscal da TLSA indicado pela Secretaria do Tesouro Nacional; 9.3.2 adote as providências necessárias para "resguardar o sigilo e a proteção do denunciante", nos exatos termos do art. 104 da Resolução-TCU 259/2014; 9.4 dar ciência desta deliberação, informando aos destinatários que o teor integral deste Acórdão poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.4.1 ao denunciante; 9.4.2 à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 9.4.3 à Secretaria do Tesouro Nacional, em referência subitem 9.3.1.3.